Tribunal: TJMT
Processo: 1022589-49.2024.8.11.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-01-29
Data de publicação: 2025-02-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022589-49.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Prescrição e Decadência]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[JOSE ANTONIO ROMANO FERREIRA - CPF: 002.294.131-29 (ADVOGADO), ISABEL CRISTINA BRITO - CPF: 693.494.441-00 (EMBARGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGANTE), MARCO AURELIO ROMANO FERREIRA - CPF: 005.537.071-32 (ADVOGADO), STEYCE RIBAS NOGUEIRA DA SILVA - CPF: 934.744.312-34 (ADVOGADO), JUNIO LIMA MOTTER - CPF: 995.765.622-87 (ADVOGADO), GEREMIAS GENOUD JUNIOR - CPF: 952.149.411-53 (ADVOGADO), MAURO PAULO GALERA MARI - CPF: 433.670.549-68 (ADVOGADO), CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS - CPF: 445.849.701-49 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARACAO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTIVA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO NO JULGADO. REDISCUSSÃO. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO REJEITADO.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos em face de acórdão que reconheceu a prescrição da pretensão executiva e determinou a extinção da ação de execução, com condenação em honorários advocatícios. A embargante alega omissão quanto ao princípio da causalidade e, afastando a condenação ao pagamento do ônus sucumbencial.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em vício quanto ao reconhecimento da prescrição da pretensão executiva e à condenação em honorários advocatícios.

III. Razões de decidir

O acórdão embargado analisou exaustivamente a matéria, concluindo que a prescrição trienal da pretensão executiva, prevista no art. 206, §3o, VIII, do CC, foi configurada pela ausência de citação válida no prazo legal, acolhendo a exceção de pré-executividade e condenando o exequente ao pagamento dos honorários sucumbenciais.

Quanto à condenação em honorários advocatícios, fundamentou-se no princípio da causalidade, sendo corretamente atribuída à parte exequente, que deu causa à demanda extinta por prescrição.

Para fins de prequestionamento, os elementos necessários foram incluídos, ainda que os embargos sejam rejeitados, nos termos do art. 1.025 do CPC.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “A pretensão de reapreciação do mérito não é cabível em sede de embargos de declaração, salvo em casos de omissão, obscuridade, contradição ou erro material devidamente demonstrados, o que não é o caso dos autos”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 93, IX; CC, art. 206, §3o, VIII; CPC, arts. 85, 240, §2o, e 1.022.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 2327103/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3a Turma, j. 14.08.2023.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração oposto por Banco Bradesco S.A em face do v. acórdão proferido no recurso de embargos de declaração no recurso de agravo de instrumento apreciado por esta Câmara, sob o argumento de estar eivado de vício.

Inconformado, a embargante alega, em síntese, a existência de omissão na decisão, arguindo que o reconhecimento da prescrição direta não autoriza a aplicação do art. 921, §5o, do CPC, dispositivo reservado às hipóteses de prescrição intercorrente. Segue defende que a condenação ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios deve recair sobre a embargada, com base no princípio da causalidade, uma vez que a extinção da execução foi motivada pela inércia da devedora.

Diante disso, pleiteia o acolhimento dos embargos com efeitos infringentes, sanando os vícios apontados, suscitando ainda, o prequestionamento da matéria para efeito de eventual interposição de recurso à instância superior (id. 258409165).

A embargada apresentou contraminuta (id. 260863698), pugnando pela rejeição do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Pois bem. Apesar de o embargante alegar a ocorrência de omissão no v. acórdão, faz-se necessário destacar que a sua real intenção é ter o mérito da questão reapreciado, o que não se enquadra nas hipóteses de interposição dos embargos de declaração.

De acordo com o art. 1.022, do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

“I - esclarecer obscuridade ou eliminar
contradição
;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento
;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I – deixe de se manifestar sobre teses firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II – incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, §1o.”

Já o referido art. 489, §1o, do CPC, assim dispõe:

“§1o. Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida;

II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso;

III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão;

IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;

V - se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos;

VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento.”

Assim, nenhuma das hipóteses elencadas, quanto à omissão estão configuradas no acórdão embargado.

Na verdade, as matérias articuladas no recurso foram apreciadas e bem fundamentadas, a teor do que dispõe o art. 93, inc. IX, da CF, porém, esta Câmara chegou à conclusão diversa da pretendida pela embargante, justificando assim a interposição do presente recurso.

Destarte, não há como acolher a pretensão do embargante, na medida em que o recurso de embargos de declaração não se presta para a rediscussão da matéria.

Para que não paire qualquer dúvida, colaciono parte do v. acórdão em que consta a matéria julgada,
verbis
:

“In casu, o v. acórdão reconheceu a prescrição da pretensão posta na ação executiva, decretando a sua extinção, com resolução do mérito, sem, todavia, condenar qualquer das partes ao pagamento do ônus sucumbencial.

Contudo, revisitando os autos, tenho que a razão acompanha a embargante, posto que, em sendo reconhecida a prescrição da pretensão posta na ação executiva, deve a parte autora, ora embargado, ser condenada ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, haja vista que a extinção da execução sem ônus para as partes, nos termos do artigo 921, § 5o do CPC, tem incidência apenas nos casos de prescrição intercorrente, e não naqueles em que há o reconhecimento da prescrição material, como no caso dos autos.

A propósito, em caso semelhante, assim decidiu esta Terceira Câmara:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – DEMORA NA PERFECTIBILIZAÇÃO DA CITAÇÃO DAS DEVEDORAS – INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 106 DO STJ – INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL NÃO OPERADA – PRESCRIÇÃO TRIENAL CONSUMADA –
OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO MATERIAL E NÃO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – NÃO INCIDÊNCIA DO § 5o DO ART. 921 DO CPC
–
SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O prazo prescricional aplicável à cédula de crédito bancário é de 03 (três anos), consoante estabelecido nos artigos 44 da Lei no. 10.931/2004 e 70 do Decreto no. 57.663/6. Assim, uma vez não perfectibilizada a citação durante o prazo legal retromencionado, cuja demora não pode ser atribuída aos mecanismos do Judiciário, o despacho que a determina resta desprovido de eficácia interruptiva, de modo que a prescrição, que não tem seu fluxo afetado, consumou-se durante o desenvolvimento da relação processual.
Ante o reconhecimento da prescrição direta, não há falar em incidência do artigo 921, § 5o do CPC, que é aplicável apenas às hipóteses de prescrição intercorrente.
” (RAC: 0000782-29.2012.8.11.0026, 3a Câmara de Direito Privado, Rel. Desa Antonia Siqueira Goncalves, j. 28.06.2023 – destaquei).

Posto isso,
ACOLHO
os embargos de declaração, com efeitos infringentes, para reformar o v. acórdão neste ponto, e condenar o embargado ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §2o, do CPC.”
”

(id.
255866686
).

À vista disso, em que pese as alegações do embargante, verifica-se que não há qualquer vício a ser sanado pela via integrativa, mormente porque o acórdão analisou exaustivamente a matéria, fundamentando de forma clara que a extinção da execução sem ônus para as partes, consoante o artigo 921, § 5o do CPC, tem incidência nos casos de prescrição intercorrente, e não naqueles em que há o reconhecimento da prescrição material, sendo acolhida a exceção de pré-executividade. Logo, não qualquer vício a ser sanado.

A propósito, segue a jurisprudência, confira:

“
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. 1. OFENSA AO ART. 1.022 DO CPC/2015. NÃO CONFIGURADA. 2.
EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. CABIMENTO DE FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
SÚMULA 83/STJ. 3. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

1. A apontada violação ao art. 1.022 do CPC/2015 não se sustenta, uma vez que o Tribunal de origem examinou, de forma fundamentada, todas as questões que foram submetidas à apreciação judicial na medida necessária para o deslinde da controvérsia, ainda que tenha decidido em sentido contrário à pretensão da parte recorrente.2.
Consoante a jurisprudência pacífica desta Corte Superior, são devidos honorários advocatícios sucumbenciais pelo exequente quando a procedência do incidente de exceção de pré-executividade resultar n a extinção parcial da dívida ou na redução do valor. Precedentes.3. Agravo interno improvido
.
” (
STJ
- AgInt no AREsp: 2327103/SP, Terceira Turma, Relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, j. 14.08.2023 - destaquei).

DIREITO CIVIL - EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE - PRESCRIÇÃO DO DIREITO MATERIAL E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
–
SENTENÇA MANTIDA RECURSO DESPROVIDO.

(...)

“1. A pretensão executiva prescreve caso a citação dos devedores não seja promovida dentro do prazo legal, sem possibilidade de retroação da interrupção da prescrição à data de ajuizamento da ação.” “
2
. São devidos honorários advocatícios sucumbenciais pelo exequente na hipótese de extinção da execução em razão do acolhimento de exceção de pré-executividade.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 1o, III e IV; CC, art. 206, §3o, VIII; CPC, arts. 85, §2o, e 240, §§1o e 2o. Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula no 105; STJ, AgInt no AREsp no 2327103/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 14.08.2023.”
(
TJMT
, RAC no 1003580-42.2017.8.11.0002, 4a Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. em 27.11.2024 - destaquei).

“
APELAÇÃO CÍVEL. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. EXECUÇÃO. PRESCRIÇÃO. A AÇÃO DE EXECUÇÃO EMBASADA EM CÉDULA DE CRÉDITO RURAL PIGNORATÍCIA PRESCREVE EM TRÊS ANOS, A CONTAR DO VENCIMENTO DO TÍTULO. ARTIGO 70 DA LEI UNIFORME DE GENÉBRA. DE REGRA, HÁ A INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO OPERADA PELO DESPACHO QUE ORDENA A CITAÇÃO E ESTA RETROAGE À DATA DA PROPROSITURA DA AÇÃO, NOS TERMOS DO ART 240 § 1o DO CPC. TODAVIA,
OCORRENDO A DEMORA DA CITAÇÃO POR INÉRCIA DO EXEQUENTE, NÃO OCORRE A INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO. CITAÇÃO OCORRIDA APÓS O PRAZO DE TRÊS ANOS. PRESCRIÇÃO RECONHECIDA. ÔNUS SUCUMBENCIAIS DEVIDOS PELO EXEQUENTE PELO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MANUTENÇÃO, POIS ADEQUADAMENTE FIXADOS
. INAPLICABILIDADE DO ART. 85 § 8o DO CPC. APELAÇÃO DESPROVIDA.”
(
TJRS
, RAC n.o 50002991120208210007, 18a Câmara Cível, Rel. Des. Heleno Tregnago Saraiva, j. 28.06.2021 – destaquei).

“
APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. SENTENÇA DE PRONÚNCIA DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTIVA.
EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. CONDENAÇÃO DA EXEQUENTE AO PAGAMENTO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL. APELAÇÃO CÍVEL DA EXEQUENTE/EMBARGADA. PLEITO DE APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE PARA CONDENAÇÃO DAS EXECUTADAS AO PAGAMENTO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL. EXECUÇÃO EXTINTA PELA PRESCRIÇÃO MATERIAL POR AUSÊNCIA DE CITAÇÃO EM PRAZO INFERIOR AO DA PRESCRIÇÃO DO TÍTULO EXECUTIVO. CIRCUNSTÂNCIA QUE NÃO SE CONFUNDE COM PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. CONDENAÇÃO DA EXEQUENTE AO PAGAMENTO INTEGRAL DAS CUSTAS PROCESSUAIS E DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS PELO PRINCÍPIO DA SUCUMBÊNCIA.
IMPOSSIBILIDADE DE INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA DO § 10o DO ART. 85 DO CPC. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDO E NÃO PROVIDO
. (
TJPR - 13a Câmara Cível - 0007638-31.2021.8.16.0001 - Curitiba - Rel.: DESEMBARGADORA ROSANA ANDRIGUETTO DE CARVALHO - J. 28.04.2023)”.
(
TJPR
, RAC n.o 0007638-31.2021.8.16.0001, 13a Câmara Cível, Rel. Desa. Rosana Andriguetto de Carvalho, j. 28.04.2023 – destaquei).

Portanto, se com tal conclusão a parte discorda, não é em sede de embargos de declaração que deve manifestar seu inconformismo, porque este recurso não se presta a tal finalidade.

Quanto ao prequestionamento, é certo que não há violação de nenhum dos dispositivos legais suscitados, bem como tendo o v. acórdão apreciado os fatos apresentados e as razões pelas quais se chegou a tal julgamento, ficam plenamente satisfeitos os requisitos exigidos para que a parte possa levar às instâncias superiores o seu eventual inconformismo.

Além disso, cumpre destacar que o art. 1.025, do CPC, prevê:

“Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.”

Posto isso,
REJEITO
os embargos de declaração.

Cuiabá, 29 de janeiro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/01/2025